Tribunal: STF
Processo: ARE 1433757
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 5, Doc. 18):



    “TRIBUTÁRIO – EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001 – CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIRAS ENTIDADES – INCRA, SESI, SENAI E SALÁRIO-EDUCAÇÃO – LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE – APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Com o advento da Lei nº 11.457/2007, as atividades referentes a tributação, fiscalização e arrecadação das contribuições para INCRA, SESI, SENAI e Salário-Educação foram transferidas à Secretaria da Receita Federal do Brasil.



    2. O caput do artigo 149 da Constituição Federal permaneceu sem alteração e com a mesma redação da Constituição de 1988, sendo a base das contribuições da presente ação.



    3. As limitações introduzidas pela EC 33/2001 no § 2º do artigo 149 da Constituição Federal encontram-se no tempo verbal futuro, portanto tem a função de vincular o futuro legislador quando da criação de novas exações.



    4. As contribuições ao Sistema “S” possuem fundamento no artigo 240 da Constituição Federal e o Salário-Educação no § 5º do artigo 212 da Constituição Federal.



    5. Fato de grande importância para solução da presente ação, apesar da contribuição ao SEBRAE não ser seu objeto, ocorre que o egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.624/SC, que trata das contribuições para terceiros, atribuiu, em 21/10/2010, repercussão geral ao citado recurso. Contudo, em 23/09/2020, o plenário do Pretório Excelso, apreciando o Tema 325, negou provimento ao RE 603.624/SC, tendo por maioria fixado a tese de que "As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001". O resultado do julgamento do RE 603.624 transitou em julgado 09/02/2021, portanto tornou-se definitivo e passou a vincular toda a jurisprudência, uma vez que possui Repercussão Geral, portanto se aplica as contribuições objeto da presente ação.



    6. A questão da constitucionalidade das contribuições ao INCRA foi apreciada definitivamente pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 630.898, em 08/04/2021, tendo aquela C. Corte decidido que “apreciando o tema 495 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: ‘É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001’”. Portanto, a matéria encontra-se definitivamente decidida, entendendo o Colendo Supremo Tribunal Federal que bases de cálculo das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico enunciadas pela EC nº 33/2001 não é taxativa.



    7. Demonstrada a legalidade e constitucionalidade das exações, objeto da presente impetração, ficam prejudicados os pedidos de compensação/restituição. 



    8. Apelação não provida.”



    No RE, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. Sustenta, em síntese, a “inconstitucionalidade da cobrança das contribuições ao INCRA, SENAI, SESI e Salário-Educação, incidentes sobre a folha de salários, porquanto não constitui base de cálculo prevista no art. 149, § 2º, inciso III, da Constituição Federal” (fl. 6, Doc. 19).



    Afirma que “a legislação infraconstitucional, em manifesta usurpação da competência outorgada pela constituição, ocupou-se de estabelecer bases de cálculo diversas daquelas previstas no texto constitucional” (fl. 6, Doc. 19).



    Argumenta que “a redação trazida pela EC 33/01 especificamente dispôs que as únicas bases imponíveis constitucionalmente previstas para a incidência das referidas contribuições sociais, são: o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação, e, no caso de importação, o valor aduaneiro. Não há, portanto, no texto constitucional, a previsão de que tais contribuições possam incidir sobre a folha de salários das empresas” (fl. 10, Doc. 19). 



    Realça que “a interpretação que deve ser dada ao art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal é de que este contém hipóteses de numerus clausus no que diz respeito às bases de cálculo das contribuições. Há, portanto, a previsão de um rol taxativo de bases de cálculo sobre as quais podem incidir as referidas contribuições, inexistindo espaço para criação de outras hipóteses pelo legislador infraconstitucional, tal como se pretende no presente caso” (fl. 10, Doc. 19).



    Assevera que “a incidência das contribuições ao salário-educação, SESI e SENAI sobre a folha de salários somente era possível antes das alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 33/01. Com a nova redação trazida pela EC 33/01, inexiste interpretação constitucional que valide a preservação da exação, justamente porque a nova redação trouxe especificações acerca do regime das contribuições sociais ao estabelecer quais as suas bases tributáveis, momento no qual o legislador optou por não incluir a incidência de tais contribuições sobre a folha de salários”(fl. 10, Doc. 19).



    Pondera que “À luz da jurisprudência da Corte Suprema, resta evidente a inconstitucionalidade da cobrança das contribuições ao SESI, SENAI e salário-educação incidente sobre a folha de salários da Recorrente, eis que não se trata de hipótese prevista no rol do art. 149, §2º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal”, pois “para a Corte, a redação do art. 149, § 2º, III, a, da Constituição, ao circunscrever a tributação ao faturamento, à receita bruta e ao valor da operação ou, no caso de importação, ao valor aduaneiro, buscou o efeito de impedir a pulverização de contribuições sobre bases de cálculo não previstas, evitando, assim, efeitos extrafiscais inesperados e adversos que poderiam advir da eventual sobrecarga da folha de salários” (fl. 13, Doc. 19).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e declarar a inconstitucionalidade da cobrança das contribuições ao SENAI, SESI e Salário-Educação sobre a “folha de salários”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que “A questão relativa às bases econômicas possíveis para a instituição de contribuições sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 603.624/SC, alçado como representativo de controvérsia (tema n.º 325) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), tendo se consolidado o entendimento da natureza meramente exemplificativa do rol de bases de cálculo previstas no art. 149, § 2.º, III, “a”, da CF, bem como se fixado a seguinte tese de Repercussão Geral: "As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001"” (fl. 2, Doc. 21). Concluiu, ao final, que tal entendimento se aplica às demais contribuições sociais (excetuadas àquelas destinadas ao custeio da seguridade social), conforme jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    No Agravo (Doc. 23), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    A ilustre Presidente do STF, Ministra ROSA WEBER, determinou a restituição dos autos ao Juízo de origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto dos Temas 325 e 495 da Repercussão Geral (Doc. 25).



    Em nova análise da questão, o Juízo de origem assentou que “o RE n.º 603.624/SC, vinculado ao tema n.º 325 de Repercussão Geral, já foi aplicado no caso vertente por esta Vice-Presidência. Quanto ao RE n.º 630.898/RS, a análise dos autos revela que a contribuição ao INCRA não é matéria debatida no feito, o que torna referido paradigma inaplicável à demanda em análise”(fl. 6, Doc. 28). Na sequência, determinou a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 8, Doc. 19):



    “18. Por outro lado, no que tange ao atributo da repercussão geral da matéria, há que se destacar que a relevância da temática ora discutida é notória. Veja-se que, se discute a inconstitucionalidade da exigência de contribuições ao SENAI, SESI e SalárioEducação incidentes sobre a folha de salários, eis que tal base de cálculo não se encontra prevista no rol do art. 149, § 2º, III, "a", da Constituição Federal, alterado pela EC n.º 33/01. 19. Trata-se, portanto, de matéria de alta relevância que implica na análise de violação e inobservância da constituição federal, o que é de interesse amplo e comum, haja vista que tal discussão extrapola a esfera individual da Recorrente, transcendendo para um campo que afeta milhares de contribuintes e empresas em condições análogas, tendo, assim, grande e manifesta repercussão social e econômica. 20. Há que se destacar, ainda, que além desse efeito social, tem-se o efeito jurídico da respectiva repercussão, que repousa justamente na fiscalização e controle de constitucionalidade e legalidade das normas postas no sistema. Desse modo, resta evidente que se trata de matéria de alta relevância, pois implica na análise da violação à competência tributária estatuída na constituição federal. 21. Portanto, seja do ponto de vista social, seja sob o prisma eminentemente jurídico, resta certa a existência de relevância das questões de direito constitucional discutidas no presente caso, sendo necessária a admissão do presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-4, Doc. 18):



    “Trata-se de apelação em mandado de segurança interposta pela impetrante. 



    A impetrante visa na presente impetração o não recolhimento das contribuições para terceiras entidades (INCRA, SESI, SENAI e Salário-Educação) calculadas sobre a folha de salários. 



    Inicialmente, assinalo que com o advento da Lei nº 11.457/2007, as atividades referentes a tributação, fiscalização e arrecadação das contribuições para o INCRA, SESI, SENAI e Salário-Educação foram transferidas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou seja, o polo passivo, após a Lei nº 11.457/2007, nas ações de mandado de segurança, deve ser integrado pela autoridade coatora/União Federal, representada pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 



    Nesse passo, assevero que a Emenda Constitucional 33/01 introduziu o § 2º ao artigo 149 da Constituição Federal, que passou a ter o seguinte texto: 



    […]



    Contudo, o caput do citado artigo permaneceu sem alteração e com a mesma redação da Constituição de 1988, sendo a base das contribuições da presente ação. Ocorre que, as limitações introduzidas pela EC 33/2001 no § 2º do artigo 149 da Constituição Federal encontram-se no tempo verbal futuro, portanto tem a função de vincular o futuro legislador quando da criação de novas exações. Além disso, as contribuições ao Sistema “S” possuem fundamento no artigo 240 da Constituição Federal e o Salário-Educação no § 5º do artigo 212 da Constituição Federal. Logo, não se pode falar de revogação expressa ou tácita das contribuições de terceiros. 



    Por outro lado, assinalo fato de grande importância para solução da presente ação, apesar da contribuição ao SEBRAE não ser seu objeto, ocorre que o egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.624/SC, que trata das contribuições para terceiros, atribuiu, em 21/10/2010, repercussão geral ao citado recurso. Contudo, em 23/09/2020, o plenário do Pretório Excelso, apreciando o Tema 325, negou provimento ao RE 603.624/SC, tendo por maioria fixado a tese de que "As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001". Nesse passo, observo que o resultado do julgamento do RE 603.624 transitou em julgado 09/02/2021, portanto tornou-se definitivo e passou a vincular toda a jurisprudência, uma vez que possui Repercussão Geral. 



    Por fim, assinalo que a questão da constitucionalidade das contribuições ao INCRA foi apreciada definitivamente pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 630.898, em 08/04/2021, tendo aquela C. Corte decidido que “apreciando o tema 495 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: ‘É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001’”. Portanto, segundo entendimento sedimentado no egrégio Supremo Tribunal Federal o rol das bases de cálculo das contribuições sociais gerias e de intervenção no domínio econômico enunciadas pela EC nº 33/2001 não é taxativa, fato este que afasta o fundamento da presente impetração. 



    Desta feita, demonstrada a legalidade e constitucionalidade das exações, objeto da presente impetração, fica prejudicado o pedido de compensação/restituição.”



    A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 603.624-RG (Tema 325, Relator Min. ROSA WEBER, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/1/2021), assentou que a alteração realizada pela Emenda Constitucional EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Carta da República não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    Veja-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal.



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001.” (RE 603.624-RG, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/1/2021)



    Embora naquele precedente paradigma estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados no leading case se aplicam à hipótese dos autos no que concerne às contribuições sociais para INCRA, SESI, SENAI e Salário-Educação.



    A esse respeito, são esclarecedores os seguintes trechos do voto por mim proferido no julgamento do Tema 325:



     



    “A taxatividade pretendida por uma interpretação meramente literal aplica-se tão somente, nos termos da EC 33/2001 e em conjunto com o artigo 177, § 4º, da CF, em relação às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados. Porém, para as CIDEs e as contribuições em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, manteve a mera exemplificação, não esgotando todas as possibilidades legislativas. Em outras palavras, nessas hipóteses, o elenco não é taxativo.



    (…)



    Embora o texto do § 2º do art. 149 realmente contemple enunciado com abertura maior, referindo-se a todas as contribuições do art. 149, caput, da CF, o resgate do processo de elaboração legislativa da EC 33/2001 revela que a sua aprovação foi motivada por um desígnio bastante singular: o de viabilizar caminhos normativos para que o Estado brasileiro pudesse tributar a venda de petróleo, gás natural e biocombustíveis após a extinção do modelo de controle de preços que existiu até dezembro de 2001 (art. 69 da Lei 9.478/97, com redação dada pela Lei 9.990/00).



    (…)



    As alterações promovidas no art. 149 da CF, o qual estabelece um bloco de normas gerais a respeito das contribuições como espécies tributárias, tiveram também esse mesmo escopo, de oferecer certa plasticidade impositiva para as futuras legislações destinadas a tributar esse segmento econômico. É exatamente por isso que o emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” é tão significativo na hipótese.



    Ao fazer uso da ideia de facultatividade, que abrange tanto as alíquotas quanto as bases de cálculo das CIDEs, o texto constitucional não deu abrigo à mesma concepção restritiva presente no seu art. 195, que trata das contribuições para a seguridade social.



    O art. 149, § 2º, III, da Constituição, de fato, codificou quais as materialidades poderiam ser aproveitadas para fins de tributação por CIDEs e contribuições sociais. Mas ele é taxativo apenas no que diz respeito às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados, em conexão com a disciplina do art. 177, § 4º, da CF. Quanto às CIDEs e contribuições sociais em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI sobre a folha de salários, não se operou uma tarifação do espectro de materialidades tributáveis, mas mera exemplificação.



    No intuito de prover uma plataforma mais ampla para a tributação da indústria de petróleo e derivados, a EC 33/2001 terminou por veicular um enunciado mais genérico do que deveria, suscitando interpretações universalistas como a apresentada neste recurso extraordinário.



    Não tenho dúvidas de que a EC 33/2001 foi editada com aspirações pontuais, razão pela qual deve o elenco da atual redação do art. 149, § 2º, III, da CF ser lido com tônica exemplificativa, e não exaustiva. Por tudo isso, creio que as contribuições sob exame foram recepcionadas pela EC 33/2001.”



    Como se viu, esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição. 



    O acórdão recorrido está alinhado a essa orientação, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente